Tribunal: TJPA
Processo: 0806173-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806173-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE HENRIQUES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0806173-40.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043.

AGRAVADOS: ALEXANDRE HENRIQUES BARBOSA e ANA LÚCIA DA SILVA HENRIQUES BARBOSA.

ADVOGADO: PATRICYA HELENS PINHEIRO DOS SANTOS – OAB/PA 32.819

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. DESACREDENCIAMENTO DE CLÍNICA DURANTE INTERNAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ATÉ TRANSFERÊNCIA SEGURA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso da operadora de plano de saúde, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento de beneficiária internada em clínica que fora descredenciada após o início da internação, até que fosse possível transferência segura para outro estabelecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição de clínica credenciada após o início da internação da beneficiária pode ser considerada legítima, à luz das disposições do art. 17 da Lei nº 9.656/1998, e se o direito à continuidade do tratamento no mesmo estabelecimento pode ser assegurado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A substituição de prestador credenciado é admitida pelo art. 17 da Lei nº 9.656/1998, desde que haja comunicação prévia aos consumidores e à ANS, bem como garantia da continuidade da internação já iniciada, conforme interpretação consolidada pelo STJ.

4. No caso, a decisão recorrida observou que o descredenciamento ocorreu após o início da internação, e que a transferência imediata poderia comprometer o estado clínico da beneficiária, razão pela qual foi deferida a manutenção do tratamento na clínica original até condições seguras para transferência.

5. Não demonstrada violação ao entendimento jurisprudencial do STJ, que exige observância dos requisitos legais para substituição de prestadores, inclusive quanto à preservação de internações em curso.
6. Ausente inovação ou fundamento suficiente para modificação da decisão monocrática, impõe-se o improvimento do Agravo Interno.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O descredenciamento de clínica por plano de saúde não pode afetar internação já iniciada, sendo legítima a determinação judicial de manutenção do tratamento no estabelecimento original até condições clínicas e estruturais seguras para transferência.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 17, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1545315/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e um (21) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1.ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– N.º 0806173-40.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043

AGRAVADOS:
ALEXANDRE HENRIQUES BARBOSA e ANA LÚCIA DA SILVA HENRIQUES BARBOSA.

ADVOGADO:
PATRICYA HELENS PINHEIRO DOS SANTOS – OAB/PA 32.819

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra decisão monocrática de
Id. 13963756 fls. 1/3,
prolatada por este Desembargador que manteve a decisão prolatada pelo juízo a quo
proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, mantendo a requerida na clínica descredenciada até que possa ser transferida a clínica credenciada.
Nas
razões recursais ID 214339985 fls. 1-24
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática seja
revista
a qual manteve tutela antecipada recursal e negou provimento ao agravo de instrumento, no sentido de manter a decisão de 1º grau integralmente.

No mérito alega que houve notificação a Clínica VOO LIBERDADE, relativo ao descredenciamento, de acordo com a cláusula contratual 39º, visto que ocorreu dentro do prazo, demonstrando que não houve ilícito ou falha , assim a Operadora seguiu corretamente as regras atinentes ao tema.

Nas
contrarrazões ID 14673556 fls. 1/43
a parte agravada pugna pelo
improvimento
do recurso de agravo interno, com a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. DESACREDENCIAMENTO DE CLÍNICA DURANTE INTERNAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ATÉ TRANSFERÊNCIA SEGURA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso da operadora de plano de saúde, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento de beneficiária internada em clínica que fora descredenciada após o início da internação, até que fosse possível transferência segura para outro estabelecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição de clínica credenciada após o início da internação da beneficiária pode ser considerada legítima, à luz das disposições do art. 17 da Lei nº 9.656/1998, e se o direito à continuidade do tratamento no mesmo estabelecimento pode ser assegurado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A substituição de prestador credenciado é admitida pelo art. 17 da Lei nº 9.656/1998, desde que haja comunicação prévia aos consumidores e à ANS, bem como garantia da continuidade da internação já iniciada, conforme interpretação consolidada pelo STJ.
4. No caso, a decisão recorrida observou que o descredenciamento ocorreu após o início da internação, e que a transferência imediata poderia comprometer o estado clínico da beneficiária, razão pela qual foi deferida a manutenção do tratamento na clínica original até condições seguras para transferência.
5. Não demonstrada violação ao entendimento jurisprudencial do STJ, que exige observância dos requisitos legais para substituição de prestadores, inclusive quanto à preservação de internações em curso.
6. Ausente inovação ou fundamento suficiente para modificação da decisão monocrática, impõe-se o improvimento do Agravo Interno.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O descredenciamento de clínica por plano de saúde não pode afetar internação já iniciada, sendo legítima a determinação judicial de manutenção do tratamento no estabelecimento original até condições clínicas e estruturais seguras para transferência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 17, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1545315/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016.

Os autos do recurso buscam reformar a decisão monocrática de
Id. 13963756
fls. 1/3
.

Irresignada, a recorrente questiona a Decisão Monocrática pois entende que existe direito ao seu pedido, visto que o descredenciamento e a notificação foram feitos dentro do prazo, conforme Contrato fornecido pela Operadora de saúde.

Questiona que informou via telefônica em tem hábil aos beneficiários, ora agravados, que havia uma nova credenciada,
porém a beneficiaria encontrava-se em tratamento, e não podia haver a transferência até que estivesse em plenas condições, pois aconteceu após o início da internação.

Assim, foi deferido liminar pelo juízo a quo até que pudesse ocorrer a transferência de forma segura, com as condições médicas e estruturais para a nova clínica credenciada.

Desta forma transcrevo a decisão vergastada:

De suma importância destacar, que quando a recorrida foi internada, a Clínica Médica Voo de Liberdade era devidamente credenciada da rede HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, tendo o descredenciamento ocorrido
após o início de sua internação
.

Desta forma, entendo pela manutenção do
decisum
vergastado até que o quadro de saúde da agravada estabilize, para que possa realizar a transferência para a clínica credenciada.

Sobre o referido tema, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis:

CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REDE CONVENIADA. ALTERAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA ASSOCIADO. NECESSIDADE.

1. Os arts. 6º, III, e 46 do CDC instituem o dever de informação e consagram o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, na medida em que a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução.

2. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. Diante disso, o comando do art. 6º, III, do CDC, somente estará sendo efetivamente cumprido quando a informação for prestada ao consumidor de forma adequada, assim entendida como aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor.

3. A rede conveniada constitui informação primordial na relação do associado frente à operadora do plano de saúde, mostrando-se determinante na decisão quanto à contratação e futura manutenção do vínculo contratual.

4. Tendo em vista a importância que a rede conveniada assume para a continuidade do contrato, a operadora somente cumprirá o dever de informação se comunicar individualmente cada associado sobre o descredenciamento de médicos e hospitais.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.144.840/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe de 11/4/2012.)

Quanto a questão de suposto vício na representação processual, deve o juízo de piso determinar a intimação dos autores para corrigir o mesmo, caso entenda necessário, respeitando o princípio do contraditório e da ampla defesa
.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL . VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE EXAME NO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
.
MÉRITO:
PLANO DE SAÚDE
. ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA DE CARTEIRAS. PROCEDIMENTO REGULADO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA 112/2005, DA ANS . MANUTENÇÃO PELA OPERADORA ADQUIRENTE DOS
PRESTADORES DE SERVIÇO
CREDENCIADOS PELA ALIENANTE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART . 17 DA LEI 9.656/1998. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1 . As operadoras de planos de saúde que pretendam alienar, voluntariamente, todas ou algumas de suas carteiras devem, observados os procedimentos estabelecidos pelas normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, sobretudo o disposto na Resolução Normativa n. 112/2005, formular requerimento, instruindo-o com a documentação exigida, perante a ANS, que, analisando o preenchimento dos requisitos necessários, poderá aprovar a transferência de carteiras. Após a aprovação, a operadora adquirente deve notificar todos os beneficiários que possuam contratos na carteira alienada por meio de comunicação individual e de publicação na imprensa. 2 . A Resolução Normativa n. 112/2005, editada pela ANS, exige, na alienação voluntária de carteiras de plano de saúde, que a nova operadora mantenha em relação aos beneficiários da carteira transferida as mesmas condições contratuais vigentes, sem lhes restringir direitos ou causar-lhes prejuízos (art. 4º, caput). Visa, com isso, a resguardar o direito do consumidor de ter mantido, nos mesmos termos em que ajustado originariamente, o contrato que celebrou com a operadora alienante da carteira de plano de saúde da qual faz parte . 3. O art. 4º, § 2º, da aludida resolução normativa estabelece que, em regra, deve ser mantida a mesma rede de serviços de assistência à saúde credenciados, referenciados ou contratados que a operadora alienante oferecia à época da transferência de carteiras, somente autorizando sua alteração se forem observadas as diretrizes estabelecidas no art. 17 da Lei 9 .656/1998. 4. Em observância ao princípio da boa-fé objetiva e visando à proteção das legítimas expectativas do consumidor quanto à qualidade, à quantidade, à localização, entre outros critérios, dos serviços prestados pela operadora de plano de saúde no momento da contratação, tanto a operadora originariamente contratada pelo consumidor, por força do art. 17 da Lei 9 .656/1998, como a nova operadora adquirente das carteiras alienadas, com base no disposto no art. 4º, § 2º, da RN 112/2005-ANS, devem respeitar a regra de manutenção, durante a vigência dos contratos celebrados com os beneficiários, dos prestadores de serviço de saúde já credenciados, referenciados ou contratados.
5. A substituição do prestador de serviço de saúde em sentido amplo (incluindo hospitais, clínicas, profissionais de saúde, laboratórios e serviços correlatos), durante a vigência do contrato de plano de assistência à saúde, é legítima e possível, mas desde que observadas as seguintes condições: (I) substituição por profissional ou estabelecimento equivalente (art . 17, § 1º, da Lei 9.656/1998); (II) comunicação à ANS e aos consumidores com, no mínimo, trinta dias de antecedência (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/1998); e (III) manutenção de eventual internação de beneficiário iniciada antes da substituição (art . 17, § 2º, da Lei 9.656/1998
). Tais requisitos devem ser observados tanto pelas operadoras de planos de saúde originariamente contratadas pelo consumidor como pelas operadoras adquirentes de carteiras alienadas (art. 4º, § 2º, da RN n . 112/2005-ANS). 6. No caso concreto, segundo informações colhidas pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, foram observados todos os requisitos exigidos pelos arts. 17, § 1º, da Lei n . 9.656/1998 e 4º da RN 112/2005 para a substituição dos prestadores de serviços de saúde que faziam parte da rede credenciada à Golden Cross, ocorrida em razão da alienação das carteiras individual e familiar à Unimed Rio. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido .(
STJ - REsp: 1545315 PE 2015/0181949-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2016)

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça as premissas negritadas no presente acórdão coadunam com as decisões proferidas na sentença do magistrado, bem como com a decisão monocrática recorrida.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença ora vergastada no sentido de
manter a requerida na clínica descredenciada até que possa ser transferida a clínica credenciada
.

É como voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2025